Tribunal: TJMT
Processo: 0026379-38.2013.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026379-38.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), OSVALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 441.865.411-91 (AGRAVADO), OSVALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 441.865.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A ação de execução fiscal foi ajuizada contra contribuinte falecido antes da citação, sendo extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, após o acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública na qualidade de curadoria especial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua como curadora especial em defesa do executado, em execução fiscal extinta sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. O art. 85 do CPC/2015 determina a condenação em honorários advocatícios em favor da parte vencedora, sendo a Defensoria Pública beneficiária, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral.

4. O princípio da causalidade impõe que o ônus da sucumbência recaia sobre a parte que deu causa à demanda. No caso, o Município de Várzea Grande ajuizou execução fiscal contra parte manifestamente ilegítima, resultando na necessidade de atuação da Defensoria Pública para extinguir o feito.

5. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa está em consonância com a jurisprudência pátria e com o disposto no art. 85 do CPC/2015, inexistindo motivo para redução.

6. A indisponibilidade do interesse público não exime a Fazenda Pública de arcar com os encargos decorrentes de sua atuação processual, especialmente quando verificada a indevida propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua como curadora especial e obtém a extinção de execução fiscal por ilegitimidade passiva do executado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002); STJ; TJ-MT, Apelação Cível 1004843-46.2016.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática deste relator, que deu provimento ao recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

O agravante alega, em síntese, a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, sustentando ser entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que em causas de baixa de complexidade deve se reduzir os honorários advocatícios arbitrados. Além disso, defende que diante da indisponibilidade do interesse público, não é permitido à Fazenda Pública dispor de seus créditos.

Nesse sentido, requer o provimento do agravo interno para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no presente caso.

Contrarrazões em id. 269823771.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Município de Várzea Grande ajuizou a presente ação de execução fiscal em face de Osvaldo de Souza Santos, visando o recebimento de crédito tributário consubstanciado nas certidões de dívida ativa n. 870/2013 e 871/2013.

Na data de 25/04/2024, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando na qualidade de curadoria especial, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, que o falecimento do executado ocorreu antes da citação na ação, o que impossibilita o redirecionamento ao espólio. Diante disso, requereu a extinção da execução, sem resolução do mérito.

Após a apresentação da impugnação pelo Município de Várzea Grande, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, ante a ilegitimidade passiva do executado. Não houve condenação em honorários sucumbenciais.

A Defensoria Pública, então, interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para que a Fazenda Pública municipal seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Conforme relatado, por meio de decisão monocrática, foi dado provimento ao recurso de apelação para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Inconformado, o Município de Várzea Grande interpôs este agravo interno.

O cerne da questão reside em definir a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, após o acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou na extinção da execução fiscal.

De início, observo que o argumento do agravante quanto à impossibilidade de condenação em honorários em razão da indisponibilidade do interesse público não merece prosperar. Isso porque a fixação de honorários sucumbenciais decorre de imposição legal, não se tratando de disposição voluntária de recursos públicos.

Com efeito, o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Trata-se de imperativo legal que concretiza o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em análise, é inequívoco que o Município deu causa à apresentação da exceção de pré-executividade ao ajuizar execução fiscal contra parte manifestamente ilegítima, uma vez que o executado havia falecido antes mesmo do fato gerador do tributo. A atuação da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, foi essencial para demonstrar a impossibilidade de prosseguimento da execução, tendo seu trabalho resultado na extinção do feito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– ADIMPLEMENTO DO DÉBITO –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Execução de Pré-Executividade pela parte executada, que foi acolhida face ao adimplemento do débito fiscal, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência
”. (TJ-MT 10048434620168110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2021 - destaquei).

Nesse contexto, em observância ao princípio da causalidade, é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Este entendimento encontra respaldo em precedente do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Tema 1.002 firmou a seguinte tese:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025